Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. Direito de família. Guarda e regime de convivência. Lares de referência distintos. Melhor interesse da criança. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de guarda e convivência, fixou a guarda compartilhada dos filhos comuns com lares de referência distintos, preservando o regime de convivência anteriormente acordado com modificações relativas aos feriados de Carnaval, Semana Santa e ao período da semana do "saco cheio" em outubro.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a sentença é ultra petita ao regular a alternância do período da semana do "saco cheio", não requerida pelas partes; e (ii) se a vedação à alternância mensal das viagens do filho, portador de síndrome nefrótica córtico-dependente, contraria a prova dos autos.
III. Razões de decidir.
3. Não há sentença ultra petita quando o juízo, em ação de modificação de guarda e regime de convivência, regula período de convivência não expressamente requerido pelas partes, porquanto a composição do calendário se insere na competência legal do julgador para modular o regime de convivência objeto da demanda.
4. A aptidão genérica para viajar, reconhecida em relatório médico, não se confunde com a conveniência de uma rotina de deslocamentos mensais entre cidades com condições climáticas significativamente distintas, questões de natureza diversa que não se implicam mutuamente.
5. A restrição à alternância mensal das viagens do filho portador de síndrome nefrótica córtico-dependente com imunossupressão relevante encontra respaldo nos relatórios médicos acostados aos autos, que registram maior vulnerabilidade do menor em ambientes frios e úmidos, em harmonia com o princípio do melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo.
6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: arts. 487, I, e 85, §11, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: